Tribunal: STF
Processo: Rcl 39297
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ato da Presidência do Colégio Recursal de Osasco, que, ao indeferir o pedido do reclamante a fim de determinar a baixa dos autos ao órgão julgador, com a finalidade de realizar o juízo de retratação, teria violado a decisão proferida no ARE 1.180.587.
    Aduz-se que, após regular trâmite dos autos, o processo veio ao Supremo Tribunal Federal. Nessa oportunidade, a Presidência desta Casa determinou a baixa dos autos com fundamento no Tema 430. Informa-se que não houve retratação por parte de órgão julgador, motivo pelo qual peticionou à Presidência do Colégio Recursal requerendo o envio dos autos para cumprimento da orientação dada pelo STF (eDOC 4, p. 62). O pedido foi indeferido (eDOC 4, p. 75 a 78), por considerar que a controvérsia dos autos não se relaciona com o tese do Tema 430.
    Dessa forma, entende violada a decisão do STF proferida no ARE 1.180.587. 
    Requer-se, liminarmente e no mérito, a cassação do ato reclamado a fim de preservar a competência e autoridade das decisões do STF. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (destacou-se)
    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    Ao contrário do que alega o reclamante, não se determinou juízo de retratação, mas se entendeu que: 
    “Examinados os autos, verifica-se óbice jurídico intransponível ao processamento deste recurso: o caso é de aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (alínea c do do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (eDOC 4, p. 62, g.n.)
    Logo, não há teratologia na manutenção da decisão pelo Tribunal a quo.
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante.
    Na espécie, depreende-se que o fundamento do acórdão que negou seguimento ao recurso inominado, considerou tratar-se de regulação de transporte público coletivo e não de infração de trânsito. Confira-se (eDOC 4, p. 19):
    “De fato, conforme claramente se extrai dos autos, a situação claramente não trata de infração de trânsito ou transporte, de competência legislativa privativa da União, mas sim de regulação de transporte público coletivo, matéria de competência estadual. 
    Plenamente possível, portanto, a aplicação do Decreto Estadual ao impor as sanções para o autor da presente demanda, que reconhece que realiza serviços ilegais de transporte coletivo, mas pleiteia a aplicação de sanção que entende menos prejudicial a ele. 
    Ademais, a mera retenção do veículo torna totalmente inócua a atividade fiscalizatória do recorrido, o qual tem o dever de regular tais atividades e coibir as atividades de transporte clandestino. 
    Portanto, o recurso interposto pela EMTU merece ser provido a fim de que a sentença proferida em primeiro grau seja reformada, uma vez que incabível o pedido da parte autora.” 
    O Tema 430, por sua vez, concluiu ser “incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município”. 
    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante.
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente